Tribunal: STF
Processo: ARE 1387388
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO – SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA – AGENTE PENITENCIÁRIO – PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE – DECRETO N° 44.769/2008 – EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR – PROMOÇÃO “PER SALTUM” – IMPOSSIBILIDADE.



    1 – A autoridade coatora é aquela que pratica o ato impugnado ou determina a sua prática.



    2 – O Decreto Estadual n° 44.769/2008, ao estipular prazo para a apresentação de requerimento administrativo de promoção por escolaridade adicional, extrapolou o poder regulamentar.



    3 – O reposicionamento do servidor o colocará no primeiro nível subsequente ao que se encontra e no grau cujo vencimento básico seja imediatamente superior ao que percebe, observado o art. 3º do Decreto Estadual n° 44.769/2008.



    V.V.



    MANDADO DE SEGURANÇA – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO – PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE – LEI ESTADUAL N. 14.695/2003, COM AS ALTERAÇÕES DADAS PELA LEI ESTADUAL N. 15.788/2005 – REQUISITOS ELENCADOS PELO DECRETO N. 44.769/2008 – LIMITAÇÃO TEMPORAL - EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR – RECONHECIMENTO - CONCESSÃO DA PROMOÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.



    - O art. 11, da Lei Estadual n. 14.695/03, com as alterações dadas pela Lei Estadual n. 15.788/2005, prevê o direito à promoção por adicional de escolaridade aos agentes de segurança penitenciário, estabelecendo ainda que a sua regulamentação se daria via decreto.



    - Conforme reconhecido no IRDR n. 1.0000.16.049047-0/001, o Decreto Estadual n. 44.769/2008, ao estabelecer limitações temporais para a concessão da referida promoção, acabou por extrapolar os limites do poder regulamentador, restando, portanto, como requisitos, tão somente a necessidade de comprovação da conclusão de formação complementar ou superior àquela exigida para o nível em que o servidor estiver posicionado, bem como que esta guarda correlação com a função por ele exercida.



    - Reconhecida a ilegalidade do ato administrativo que indeferiu a promoção por escolaridade adicional tendo por justificativa apenas os impedimentos temporais relativos às datas de requerimento da promoção e matrícula ou conclusão do curso, vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se na seara administrativa para suprimir a análise da conveniência e oportunidade, por parte da Administração Pública, prevista nos demais incisos do Decreto."



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, incisos XXXV, LIV e LV; 18; 25; 37; 93, inciso IX; e 169, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente